Tribunal: TJSP
Processo: 1008405-46.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA – OBSERVÂNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – A cobrança de contribuição associativa, destinada à manutenção de condomínio de fato, deve observar os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.